Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MS 7.253/97. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição dos declaratórios, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O benefício alimentação é devido desde a data de sua supressão até a impetração do MS 7.253/97.
3. Admite-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada em cumprimento de sentença e, fixando a verba sucumbencial em desfavor do exequente, a incidindo sobre o excesso efetivamente decotado.
4. Recurso do agravante não provido. Embargos de declaração do Distrito Federal providos.